Tribunal: TJDFT
Processo: 0044579-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0044579-73.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA PINHEIRO DOS SANTOS CARVALHO APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI Em que pese o trânsito em julgado do acórdão que julgou os REsps ns. 1.551.956, 1.578.553 e 1.578.490 - representativos das controvérsias – e, em consequência, a retomada do prosseguimento da ação, há que se considerar que as partes firmaram acordo (ID 8828543, p. 1/4), que não foi homologado porque não regularizada a representação processual da ré, ora apelada (ID 8828544, p. 2). O acordo previa a quitação do débito, pela apelante, em 5.4.17 e a renúncia ao presente recurso de apelação. Diga a apelante se cumprido o acordo e se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso. Prazo: 5 dias. A falta de manifestação levará a extinção do feito. Intime-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES